Tribunal: TJDFT
Processo: 0738917-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738917-75.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: KARLA JANETH PEREIRA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RELATIVA À OBRIGAÇÃO DE FAZER. I - Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932, a pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. Ainda, os arts. 8o e 9o do referido decreto dispõem que a prescrição somente poderá ser interrompida uma única vez e, interrompida, recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. II – O título exequendo transitou em julgado e houve a interrupção da prescrição quando a credora propôs o cumprimento de sentença da obrigação de pagar e de fazer, a qual se manteve até a data do trânsito em julgado do último ato no cumprimento de sentença que a interrompeu, ou seja, a decisão que julgou procedente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Retomada a contagem pela metade do prazo quinquenal, verifica-se que na data da sua propositura a pretensão executiva relativa à obrigação de fazer também não estava prescrita. III - Agravo de instrumento desprovido. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 8o e 9o, todos do Decreto 20.910/1932, suscitando a prescrição da pretensão deduzida nos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no REsp n. 2.080.760/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à indicada ofensa aos artigos 1o, 8o e 9o, todos do Decreto 20.910/1932, pois ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “em 28/2/18, o prazo prescricional teve reiniciada a sua contagem, que, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932, conta-se pela metade, ou seja 2,5 anos, encerrando-se em 28/8/20. (...) E, como o cumprimento de sentença originário foi distribuído em 8/8/17, impõe-se o reconhecimento de que na data da sua propositura, a pretensão executiva, relativa à obrigação de fazer, também não estava prescrita.” (ID 53784366), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.085.991/SP (relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009